Tribunal: TJBA
Processo: 8031381-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031381-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: CST EXPANSAO URBANA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA COM DILAÇÃO MEDIANTE TRANSCON. INUTILIDADE JURÍDICA DO TÍTULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. contra decisão que indeferiu a produção de nova prova documental mediante expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Salvador para complementação sobre processo administrativo de invalidação de TRANSCONs utilizados como meio de pagamento em contrato de compra e venda.

2. A ação originária versa sobre inadimplemento contratual por evicção, com pedido de indenização por perdas e danos e multa, diante da inutilidade dos TRANSCONs cedidos como parte do pagamento.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indeferiu a nova diligência para obtenção de documentos administrativos do Município é nula por falta de fundamentação; e (ii) saber se o indeferimento da diligência compromete a instrução do feito, impedindo a apuração da validade da obrigação cumprida pela agravante.

III. Razões de decidir:

4. A documentação anteriormente juntada pelo Município de Salvador, inclusive o relatório final do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto n.º 23.760/2013, já esclareceu a inutilidade dos TRANSCONs.

5. A invalidação do TRANSCON é fato incontroverso nos autos e suficiente para caracterizar inadimplemento, sendo irrelevante, para o deslinde da causa, as razões administrativas do ato público.

6. O Município não é parte no feito e o Judiciário não pode revisar ato administrativo em ação privada.

7. A insistência na produção de prova revela pretensão protelatória, em descompasso com os princípios da economia e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:
“1. A documentação fornecida pelo Município de Salvador é suficiente para a instrução do feito, sendo desnecessária nova diligência. 2. A invalidade dos TRANSCONs, como causa de inadimplemento contratual, independe da motivação administrativa do ato que a decretou.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 370, 489, §1º, IV; CC, arts. 421 e 475.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8031381-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravada CST EXPANSAO URBANA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 30 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13